Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024468-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA DRESCH - CPF: 003.289.140-70 (ADVOGADO), GRENDENE S A - CNPJ: 89.850.341/0001-60 (EMBARGANTE), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (EMBARGADO), DIANA ROMBALDI - CPF: 025.727.050-79 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL ZARZA - CPF: 003.891.600-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GRENDENE S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1024468-33.2020.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1005376-24.2020.8.11.0015 onde litiga com J. V. ARROTEIA - ME perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 83460499 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 85259970 que há diversas inconsistências contábeis e retiradas indevidas de valores da empresa em recuperação judicial em benefício de seu sócio, o que enseja fraude contra credores; além disso, há irregularidade de representação, pelo mesmo advogado (Dr. Luiz Henrique Pitombo Ribeiro de Oliveira – advogado da Recuperanda), de 25 (vinte e cinco) credores, na Assembleia Geral de Credores, bem como a existência de conflito de interesses e possível manipulação de votos no conclave, devendo a presente demanda sofrer intervenção do Ministério Público, para apuração de eventuais crimes; e mais, a Administradora Judicial menciona graves fatos no relatório de Id 53559882, acerca da utilização de máquina de cartão de crédito pertencente a outra empresa, na sede da empresa recuperanda, para o recebimento dos pagamentos vendidos por esta; bem como sobre a sublocação de parte do imóvel sem o registro das receitas em sua contabilidade; que não Nobres Julgadores, não se fará JUSTIÇA punindo a Embargante com o deferimento do pedido de Tutela de Urgência, pois o mesmo é a face da má-fé da Embargada, bem como premiaria o inadimplemento da mesma; dessa forma, impor à Embargante o fornecimento compulsório de bens à Recuperanda, sob pena de multa diária, afronta diretamente os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Livre Concorrência.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos (ID 92007978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta; bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O pedido teve seu processamento deferido em 01/06/2020 e, após publicado o edital de intimação dos credores acerca da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, a agravante informou a agravada que é norma da empresa não fornecer para empresas que lhe devem, por qualquer razão que seja, e, imediatamente, cortou o fornecimento dos produtos.

A recuperanda peticionou nos autos pugnando pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado à exportadora Grendene S/A para que promova, imediatamente, a manutenção no fornecimento dos produtos de calçados, bem como o restabelecimento, em até 05 (cinco dias) de sua ciência inequívoca sobre esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) por dia de descumprimento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que a credora Grendene S/A dê continuidade ao fornecimento de produtos à recuperanda e reestabeleça a venda de produtos, mediante pagamento à vista, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a empresa credora interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão ao argumento de que não há dispositivo legal que autorize que o Poder Judiciário estabeleça obrigação à qualquer pessoa jurídica a comercializar os seus produtos com quem quer que seja, e que a recorrida pode adquirir tais produtos de outros fornecedores, já que, conforme alega, há produtos equivalentes no mercado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Como é cediço, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Assim, no caso dos autos, por se tratar a agravada de empresa em recuperação judicial, a questão deve ser analisada à luz dos dispositivos da Lei no. 11.101/05, porquanto, diante das particularidades do caso e levando em consideração o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da referida lei, tem-se que a interrupção do fornecimento dos produtos, neste momento, poderá comprometer a continuidade das atividades.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MARCA – MANUTENÇÃO DAS VENDAS NA REGIÃO - PAGAMENTO À VISTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO – A continuidade de relação contratual, consistente no fornecimento de produtos e de serviços às empresas em recuperação judicial, sendo uma medida temporária, não acarreta violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, porque decorre da necessidade de preservação do negócio, conforme previsto no art. 47, da Lei no 11.101/05. Não há se falar em prejuízo à marca da agravante, porque, com a manutenção do contrato, mediante pagamentos à vista, a credora/ fornecedora mantém o movimento econômico na região onde se encontra a concessionária (motocicletas e acessórios), bem como a visibilidade do nome da empresa.” (TJ-MS, AI no. 1403392-60.2017.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 4a Câmara Cível, DJe 25.08.2017).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO – Decisão judicial que determinou à agravante, no prazo de 24 horas, a manutenção do contrato de concessão formalizado com a recuperanda, liberando o faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios, mediante pagamento à vista e contra a entrega do produto, sob pena de aplicação de multa diária – Alegação de que a Lei n. 11.101/05 não obriga os fornecedores de empresas em recuperação judicial a continuarem a fornecer mercadorias, ainda mais se esta não cumpre com a sua contraprestação, que seu principal objetivo é a preservação de sua autonomia para decidir se manterá ou não o fornecimento de produtos – Descabimento – Empresa em recuperação judicial – Aplicação do disposto no § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento – Hipótese na qual, havendo débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, não há justificativa válida à suspensão do fornecimento dos produtos previstos no contrato entre as partes, devendo ser mantido o acordado, até, ao menos, verificar-se situação diversa no plano de recuperação judicial – Cláusula de exclusividade a indicar a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada – Liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo ao agravante – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2021503-82.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 29/07/2019)

Ademais, diante do disposto no § 2o do art. 49 da Lei no. 11.101/05, se verifica que o regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Conforme bem mencionado pela eminente Promotora de Justiça:

“De outra parte, vislumbra-se que o fato da agravada se encontrar inadimplente não pode ser utilizado como argumento para a negativa de fornecimentos futuros, pois, ao que se extrai, a agravante é credora da recuperanda, tendo mantido com esta relação comercial.

Noutra banda, não se verifica a presença de prejuízo irreversível à recorrente, mormente considerando que, doravante, o fornecimento de produtos se condicionará ao pagamento à vista, tendo a recorrente meios de cobrança dos débitos pretéritos, especialmente, após o decurso do chamado período de blindagem”.

Aliás, no tocante à manutenção do fornecimento de produtos enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõe:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.”

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

No caso, por se tratar a agravada de empresa em recuperação judicial, a questão deve ser analisada à luz dos dispositivos da Lei no. 11.101/05, porquanto, diante das particularidades do caso e levando em consideração o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da referida lei, tem-se que a interrupção do fornecimento dos produtos, neste momento, poderá comprometer a continuidade das atividades da recuperanda.

Aliás, no tocante à manutenção do fornecimento de produtos enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõe o art. 67, caput e parágrafo único da lei de regência.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021